Tribunal: TJMT
Processo: 1046947-44.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046947-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), IDELCIO MOREIRA ALVES - CPF: 208.391.461-91 (EMBARGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento.

Ação indenizatória. Pasep. Legitimidade passiva em caso de má gestão. Competência da justiça estadual.

Omissão e Contradição. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
, em agravo de instrumento, manteve decisão interlocutória proferida em ação de reparação de danos morais e materiais, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, em demanda que apura suposta má gestão e desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição quanto à análise dos cálculos apresentados; (
ii
) definir se os embargos podem rediscutir a natureza da demanda para afastar a legitimidade do banco e a competência estadual.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil com base na causa de pedir, que imputa à instituição falha na gestão da conta vinculada ao PASEP.

4.
O Tema 1.150 do STJ estabelece que o Banco do Brasil responde por falhas na prestação do serviço relativas à gestão de contas do PASEP, distinguindo tais hipóteses daquelas que envolvem definição de índices de correção, de responsabilidade da União.

5. A alegação de que os cálculos apresentados indicariam discussão sobre índices de correção não altera, em sede de cognição sumária, a natureza da demanda, cuja definição exauriente depende de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A imputação de má gestão de conta vinculada ao PASEP atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil, nos termos do Tema 1.150 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.316.325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018; TJMT, ED n. 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Banco do Brasil S.A.

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito
Privado
, no julgamento do
A
gravo de Instrumento

n.
1046947-44.2025.8.11.0000
,
na Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais,
em trâmite na

6
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
movida por
Idelcio
Moreira Alves
,
que,
à unanimidade,

negou

prov
i
mento ao recurso interposto pelo
embargante.

O acórdão embargado
confirmou
a decisão interlocutória mantendo o Banco do Brasil no polo passivo da demanda e ratificando a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da lide.

Nas
razões recursais
, a
embargante

alega a exis
tência de omissão e contradição
no julgado.

Sustenta que

este Colegiado deixou de analisar minuciosamente a planilha de cálculos que acompanha a exordial.

Argumenta que, embora o autor/embargado denomine sua pretensão como “desfalques”, o cotejo aritmético revela que o pedido real visa a alteração de índices de correção monetária (substituindo-os pelo INPC e juros de 1%), matéria que, segundo o próprio Tema 1.150 do STJ, seria de responsabilidade exclusiva da União.

Ressalta que a decisão recorrida foi superficial ao não perceber que o pleito de recomposição de saldo camufla uma insurgência contra critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

Diante disso
, requer
sejam
acolhidos os embargos para sanar
os vícios
apontad
os
,
com efeitos infringentes,
para reformar o acórdão e
reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição e remeter os autos à Justiça Federal,
prequestionando
ainda os artigos 330, II, 338, 339 e 485, VI, todos do Código de Processo Civil
(
ID.
3
61838362
).

Embora intimado, o embargado não apresentou
contrarrazões

(ID.
364158893
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado, trata-se de
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais (
n. 1046947-44.2025.8.11.0000)
movida por
Idelcio
Moreira Alves
em face do
Banco do Brasil
S.A.
.

O autor alega que, ao realizar o saque de sua conta vinculada ao PASEP, deparou-se com saldo irrisório, sustentando a existência de desfalques indevidos, ausência de aplicação de rendimentos e má gestão dos valores depositados ao longo de décadas.

O Banco do Brasil, em sede de contestação e posteriormente em sede de agravo, arguiu
sua i
legitimidade
p
assiva, por força do Tema 1150 do STJ, a responsabilidade pela fixação de índices de correção é da União (Conselho Diretor do Fundo), sendo o Banco mero prestador de serviços.
E ainda, i
ncompetência da Justiça Estadual, sendo a União a parte legítima, o feito deve tramitar na Justiça Federal (
CF, a
rt. 109, I).
Sob outro viés alegou a ocorrência de prescrição, tendo t
ransc
orrido
o prazo para pleitear as correções.

Em 24/11/2025, o
J
uízo d
e origem
proferiu decisão, rejeitando a ilegitimidade passiva (fundamentada na tese de
“
má gestão
”
e falha no serviço), afastando a prescrição (contada da ciência do desfalque) e determinando a realização de perícia contábil às custas da instituição financeira.

Em vista disso,

a instituição financeira requerida
interp
ôs
Agravo de Instrumento
.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob
minha
relatoria
,
julgou, à unanimidade,
no dia
0
7

de
abril

de 202
6
,
pelo
não

provimento
d
o recurso interposto
pelo embarga
nte
(ID.
359519392
)
,
nos termos da seguinte ementa:

Ementa:

Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória.
pasep
. Ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual. Tema 1150 do
stj
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reparação de danos morais e materiais, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, mantendo a instituição financeira no polo passivo de demanda que discute suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados danos decorrentes de falha na gestão de conta vinculada ao PASEP; (
ii
) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixa entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionadas à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

4. A jurisprudência do STJ distingue hipóteses envolvendo ausência de depósitos (em que a União figura no polo passivo) daquelas relativas à gestão dos valores já depositados, nas quais a legitimidade é do Banco do Brasil.

5. Reconhecida a legitimidade da instituição financeira, a competência para julgamento da causa permanece na Justiça Comum Estadual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. A competência para julgamento de demandas que versem sobre má gestão de valores depositados em contas do PASEP é da Justiça Comum Estadual.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.890.323/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 01/03/2021; STJ, Súmula 42; TJMT, AC nº 1000931-49.2024.8.11.0038, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026.

Irresignad
a
,
a

embargante
opôs o presente recurso apontando omiss
ão e contradição
no acórdão embargado
.

Sustenta que não fora sopesada a natureza dos cálculos apresentados pelo autor/embargado, os quais, em sua visão, demonstrariam que a pretensão real não seria o ressarcimento por desfalques, mas a aplicação de expurgos inflacionários e índices de correção diversos dos fixados pelo Conselho Diretor do Fundo.

Alega que tal
“
camuflagem
”
do pedido deveria atrair a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal, conforme a distinção fática operada pelo Tema 1.150 do STJ.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para
rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diferente do que afirma o recorrente, o acórdão enfrentou a questão da legitimidade passiva com base na causa de pedir delineada na petição inicial.

O autor/embargado imputa ao Banco do Brasil a responsabilidade por desfalques e má gestão da conta individualizada, o que
subsume
a hipótese à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

A tese vinculante é cristalina ao dispor que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva quando se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao P
ASEP
, saques indevidos e desfalques.

A alegação de que a planilha de cálculos do autor utilizaria índices como o INPC para fundamentar o valor pretendido não transmuda, neste momento processual de cognição sumária, a natureza da lide.

A verificação minuciosa se os valores perseguidos decorrem de meros índices de correção
,
de responsabilidade da União
,
ou de efetivos desfalques e falhas administrativas
,
de responsabilidade do banco
,
é matéria afeta à fase de instrução probatória.

Precisamente por isso, o
J
uízo de origem agiu com acerto ao determinar a produção de prova pericial contábil, medida que este Colegiado confirmou como essencial para deslindar o mérito e confirmar, em caráter exauriente, a responsabilidade de cada ente.

Não há contradição interna no julgado.

A ementa e o voto condutor guardam perfeita harmonia ao aplicar o precedente vinculante do STJ aos fatos narrados na exordial.

A irresignação d
a
embargante quanto à interpretação dada aos cálculos do autor reflete apenas o seu inconformismo com a conclusão adotada, o que desafia recurso próprio para as instâncias superiores, e não a oposição de
embarg
os
.

É imperioso destacar que a contradição que autoriza os
aclaratórios
é aquele entre as proposições da própria decisão, e não entre a decisão e a prova dos autos ou a tese defendida pela parte.

Quanto à alegada omissão, observa-se que este Tribunal não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as minúcias aritméticas trazidas pelo agravante, desde que fundamente adequadamente o núcleo da decisão, o que foi integralmente satisfeito por meio da subsunção fática ao Tema 1.150.

A
ratio

decidendi

reside no fato de que a discussão sobre
“
má gestão
”
atrai a competência da Justiça Estadual, e qualquer incursão definitiva sobre se os valores são devidos ou não demandaria indevida supressão de instância e prejulgamento do mérito antes da perícia técnica.

O que a instituição embargante denomina de vício é, em verdade, a sua discordância com a aplicação do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça e com a interpretação conferida por esta Câmara aos fatos da causa.

Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a adequação do acórdão ao entendimento defendido pela parte vencida.

A pretensão infringente exige a demonstração de vício formal, o que não se verificou após o exame de cada ponto arguido.

O dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e no artigo 489 do Código de Processo Civil foi plenamente satisfeito, não estando o magistrado obrigado a rebater todos os argumentos de forma literal quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Se a parte entende que a interpretação dada por esta e. Câmara viola a legislação federal ou diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o caminho adequado para tal insurgência é a interposição do Recurso Especial, e não a tentativa de forçar uma nova decisão sob o manto de uma contradição
ou omissão
inexistente
s
.

Por tais considerações, observo que o acórdão embargado enfrentou as questões trazidas e, fundamentadamente, concluiu
que
o Banco do Brasil é parte legítima e a competência permanece na Justiça Estadual.

É fundamental distinguir o vício que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, como ocorre no presente caso.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade. A via estreita dos aclaratórios destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018).

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).

Em síntese, o acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao entendimento firmado.

Dessa forma, inexiste qualquer vício a ser sanado no presente recurso.

Em relação ao
prequestionamento
, ressalto que a exigência legal e jurisprudencial refere-se à matéria debatida e decidida, e não à menção explícita de todos os dispositivos legais invocados.

O artigo 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, tendo a matéria sido devidamente enfrentada, desnecessária a manifestação expressa sobre cada artigo de lei mencionado pela parte.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026